Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704706-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: MARIA EDEL MACHADO MAGALHAES, AUGUSTO CESAR MENDES MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO DA SILVA CARVAL contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença proposto por DENISE CABRAL SIQUEIRA DE CAMARGO e MAURO ASSUNCAO DE CAMARGO em desfavor MARIA EDEL MACHADO MAGALHAES e AUGUSTO CESAR MENDES MOURA, que determinou a emenda do pedido de cumprimento nos seguintes termos: Emende-se o requerimento de cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, quanto ao valor pleiteado. Veja-se que o acórdão tão-somente majorou os honorários definidos na sentença, sem alterar a fundamentação da sentença, que expressamente adotou o entendimento de que os honorários devem ser fixados de acordo com o CPC/73, pois a ação foi proposta sob a égide de tal Código, fixando-os em R$ 2.000,00 nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, a serem rateados entre os réus que apresentaram contestação tempestiva.Observe-se que o acórdão, ao deixar de indicar a base de cálculo dos honorários, manteve a base fixada na sentença. Aliás, foi o que decidiu este juízo nos autos n. 0705757-32.2018.8.07.0001 do cumprimento de sentença movido por um dos advogados credores. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é o advogado dos exequentes e, portanto, titular dos direitos aos honorários sucumbenciais objeto do pedido de cumprimento de sentença. Sustenta que não obstante a sentença exequenda tenha fixado a verba honorária em R$ 2.000,00, em sede de apelação o Tribunal a majorou para 11% do valor da causa. Indica que a verba sucumbencial tal como fixada no acórdão está em conformidade com a norma processual de regência. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença e o prosseguimento do feito com o valor indicado pelo credor com base no acórdão exequendo. Preparo constante nos IDs 23529157 e 23529158. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição do valor devido em procedimento de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Como cediço, o requerimento cumprimento de sentença deve guardar absoluta subserviência ao título executivo judicial. No caso em apreço, o dispositivo da sentença exequenda foi lavrado nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, 1, do NCPC. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, 40 do CPC/73, a serem rateados entre os réus que apresentaram contestação tempestiva. Conforme se denota do dispositivo transcrito, em face da improcedência dos pedidos, os autores foram condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, a saber: a) as custas processuais; b) honorários de R$ 2.000,00 a serem rateados entre os réus que contestaram a ação. A referida sentença foi objeto de apelação dos autores, a qual foi desprovida nos termos do acórdão, cujo o dispositivo restou assim lavrado, verbis: Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, arbitrando-os em 11%. É como voto. Os aclaratórios opostos desse acórdão foram rejeitados. Vale destacar que o montante fixado para os honorários sucumbenciais não foram objeto da apelação interposta pelos autores e sua majoração se deu exclusivamente em face da aplicação do § 11 do art. 85 da legislação processual civil, a qual estabelece objetivamente: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Nesse contexto processual, não se mostra razoável a interpretação atribuída pelo agravante de que os honorários fixados na 1a instância em R$ 2.000,00 foram majorados para mais de R$ 44.000,00, sem que tenha a verba advocatícia tenha sido objeto do recurso de apelação. Com efeito, não consta no dispositivo do acórdão que a verba tenha sido majorada para 11% do valor da causa, mas que incidiria a majoração prevista no referido dispositivo legal no percentual de 11%. Assim, os honorários advocatícios anteriormente fixados seriam aumentados no percentual indicado no acórdão. A verba fixada em R$ 2.000,00 seria majorada em 11%, isto é, em R$ 220,00, importando essa condenação sucumbencial em R$ 2.220,00. A pretensão do agravante, nos termos formulados, não encontra amparo no ordenamento processual e nem razoabilidade jurídica. Diante desse contexto, não há como emprestar verossimilhança às alegações do agravante quanto ao direito vindicado, não se verificando, portanto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora